Tribunal: TJPA
Processo: 0808123-21.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808123-21.2022.8.14.0000

APELANTE: JUSCENYS VIEIRA DAS NEVES

APELADO: ROMILDO VELOSO E SILVA, MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. JORNADA PREVISTA NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO E NO ATO DE NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O apelante foi aprovado em concurso público e nomeado para carga horária de 100 horas mensais, nos termos do art. 12 da lei municipal 328/2005 é de 20 (vinte) horas semanais. Não há dispositivo, portanto, que garanta a jornada de 200 (duzentas) horas-aula.

2.

O acréscimo pecuniário constante nos contracheques do apelante decorria de aulas suplementares, motivadas pela necessidade da administração pública.

3.

É coerente que o apelante retorne à carga horária original de 100 (cem) horas após a cessação do interesse municipal, sem que tal medida constitua uma violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Sentença confirmada em sede de remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação e em sede de remessa necessária confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores
José Maria Teixeira do Rosário (Presidente)
, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

16 ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13/05/ a 20/05/2024.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam os presentes autos de apelação cível em face de sentença que denegou a segurança pleiteada por Juscenys Vieira das Neves em razão da ausência de ilegalidade do ato de redução de carga horária proferido pelo Prefeito de Ourilândia do Norte, cujo dispositivo transcrevo a seguir:

“
Posto isto, acolho o parecer ministerial em sua totalidade e torno definitiva a liminar concedida, assim como para indeferir o pedido constante da inicial, por não preencher os requisitos e pressupostos do mandado de segurança, restando caracterizado a falta de comprovação do direito líquido e certo alegado”.

O apelante é professor efetivo do município de Ourilândia do Norte/PA desde o ano de 2003, lotado com carga horária de 200 (duzentas) horas-aula. Não obstante, em fevereiro de 2009 teve sua jornada reduzida em 50%, equivalente a 100 (cem) horas-aulas mensais, sem qualquer motivação ou processo administrativo prévio, ocasionando considerável redução de seus vencimentos.

Considerando a carência de demonstração da ilegalidade do ato administrativo, a sentença ora recorrida denegou a segurança ante a ausência de liquidez e certeza do direito
arguido.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso alegando
que seu direito líquido e certo está consubstanciado na inobservância da Lei Municipal nº 358/2005, a qual estabelece os requisitos para redução de carga horária dos professores municipais concursados, que não foram observados pela municipalidade.

Sustentou, ainda, que a redução da carga horária ocorreu em um momento inoportuno, devido ao aumento da demanda de trabalho, e afirmou também que houve contratação de professores temporários.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente recurso é a comprovação de direito líquido e certo de professora consubstanciado na redução indevida de sua carga horária de trabalho.

Rememorando os fatos, o apelante prestou o Concurso Público nº 001/2002 e foi nomeado em 17/03/2003 para o cargo de professor/GNM-1 na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos do Município de Ourilândia do Norte. Opróprio edital do certame já previa a carga horária de 20 (vinte) horas-aula semanais, resultando em um total de
100 (cem) horas-aula mensais
(ID 9816494, pág. 05).

A lei municipal nº 359/2005 – PCCR do Município de Ourilândia do Norte prevê duas classes de professor: o de professor I
(cargo em que o apelante foi aprovado e nomeado), que
possui jornada de 20 (vinte) horas semanais; e o de professor II, que possui jornada de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas semanais, nos termos dos artigos 12 e 13.

Não
restou devidamente demonstrado pelo apelante a ocorrência de redução em sua carga horária de trabalho, uma vez que foi aprovado em concurso e nomeado para carga horaria de 100 horas mensais,
nos termos do art. 12 da lei municipal 328/2005 é de 20 (vinte) horas semanais
. Não há dispositivo, portanto, que garanta ao apelante a jornada de 200 (duzentas) horas-aula.

Assim, o acréscimo pecuniário constante nos contracheques do apelante decorria de aulas suplementares, motivadas pela necessidade da administração pública. Portanto, é coerente que retorne à carga horária original de 100 (cem) horas após a cessação do interesse municipal, sem que tal medida constitua uma violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Esse é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR NÃO CONCEDIDA. PROFESSOR. MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À INAMOVIBILIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE QUE ESTAVA CEDIDO PARA OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL. RETORNO AO CARGO DE PROFESSOR COM O CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (...)

4.
Acerca da alegada redução de vencimentos em decorrência da redução da carga horária para 100 horas, constata-se que o Recorrente prestou concurso público para o exercício de cargo com o cumprimento da referida carga horária, conforme consta no termo de posse (Num. 1953529 - Pág. 10), mostrando-se coerente que volte a ocupar a carga horária originária após o término da cessão para outro órgão municipal, sem que tal medida importe em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
(...)

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, AI 0805835-08.2019.8.14.0000, Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 01/03/2021, Publicado em 12/05/2021)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO MUNÍCIPIO DE TAILÂNDIA OCUPANTES DOS CARGOS DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA, REMANEJADOS PARA NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E IMOTIVAÇÃO DOS ATOS DE REMOÇÃO E REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO APENAS DE HORAS SUPLEMENTARES - POSSIBILIDADE. SERVIDORES QUE NÃO GOZAM DE INAMOVIBILIDADE. REMOÇÃO OCORRIDA EM ESTRITO RESPEITO ÀS NORMAS DO EDITAL A QUE SE VINCULAM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO PODER PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REVOGAR A MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENÇÃO DOS EFEITOS DA REMOÇÃO.

(TJPA, AI 08021953120188140000, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/12/2018, Publicado em 13/12/2018).

No que tange à preterição por servidores temporários, apesar de ter sido arguida, não foi juntada aos autos cópia de qualquer ato ou nomeação de temporários que comprovasse que o apelante foi preterido em detrimento de um servidor temporário.

Assim, demonstrada a ausência de ilegalidade do ato administrativo, o não provimento recursal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/08/2024